Tribunal: STF
Processo: AI 752679
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO A PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR. NECESSIDADE DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE APRECIADA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  A discussão referente à incorporação de gratificação a proventos de policial militar requer o reexame do conjunto fático-probatório (Súmula STF 279), bem como a análise de legislação local (Súmula STF 280). Inexistência de omissão a sanar. 




3.  Embargos de declaração rejeitados.